Tribunal: TJSP
Processo: 0012194-38.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida concessão da benesse, indeferida por óbice legal decorrente da reincidência específica quanto ao crime de tráfico de drogas. Impertinência.

Inviabilidade da benesse pretendida.
Agravante que ostenta TRÊS condenações, duas das quais por tráfico de

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida concessão da benesse, indeferida por óbice legal decorrente da reincidência específica quanto ao crime de tráfico de drogas. Impertinência.

Inviabilidade da benesse pretendida.
Agravante que ostenta TRÊS condenações, duas das quais por tráfico de drogas, considerando que, na primeira, foi contemplado com o redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006. Reincidência específica. Reconhecimento. O fato de o agravante exibir uma condenação por tráfico de drogas, ainda que na chamada forma "privilegiada", não afasta o caráter hediondo do delito, haja vista a absoluta ausência de "descrimen" legal, seja na norma constitucional, emanada do Poder Constituinte Originário (artigo 5o, XLIII, da CR/88), seja na legislação ordinária derivada (conforme se infere do artigo 44 da Lei 11.343/2006), o que torna presente a vedação ao benefício do livramento condicional. Fundamento no art. 44, parágrafo único, da Lei de Drogas e art. 83, V, do Código Penal, não há que se cogitar na concessão do benefício almejado.

Negado provimento.